Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0724141-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: JOSE TARCISIO DE MELO AUTORIDADE: DESEMBARGADOR SÉRGIO XAVIER DE SOUZA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição oposta por JOSE TARCISIO DE MELO em face da Eminente 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, relacionada ao processo n. 0007066-10.2015.8.07.0010 sob a relatoria do MM. Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha. O Excipiente afirma que a e. 4a Turma Cível agiu com grave parcialidade nos autos n. 0007066-10.2015.8.07.0010, pontuando sob o argumento de que: 1) é cabível a presente exceção de suspeição, uma vez que não foram observados nenhum dos vícios apontados pelo excipiente em contrarrazões de apelação ou nos recursos interpostos; 2) há o início de uma suposta inimizade entre as partes, considerando a inclusão do feito em pauta sem o devido saneamento dos autos; 3) inexiste matéria preclusa diante de vícios insanáveis; 3.1) requer a manifestação sobre todos os pontos, não tratados em relatório pelo excepto, indicados em apelação e embargos declaratórios e que supostamente são insanáveis; 4) há violação do devido processo legal, por não sanearem os vícios referidos; 5) as decisões não levam em consideração os vícios apontados; 6) requer a declaração da exceção de suspeição pela colocação do feito em pauta sem que os autos fossem saneados; 7) “não tem a Quarta Turma Civil, ora Excepto, condições de julgar o feito, pois se assemelha à INIMIGO CAPITAL” (ID. 37516897, p. 06); 8) há violação de todos os princípios constitucionais; 9) os autos não possuem a mínima condição jurídica de legalidade; 10) há violação de todos os direitos materiais e processuais (Art. 5o, XXIV, LIV, XXXVII, CF) e aguarda que a justiça repare os equívocos com presteza; 11) faz referência à jurisprudência e à doutrina. Ao final, requer: a) – Digne-se à Vossa Excelência à concessão dos EFEITOS SUSPENSIVOS VIA LIMINAR, deste procedimento extensivo a todos os (processos em curso neste Juízo em nome próprio, ou de interesse da Excipiente, ou de membros de sua família), de imediato, com ancora no (art. 146, §2o, II, do CPC/15), por se encontrarem apensados. b) – Acolha a Exceção de Suspeição, por adequada e tempestiva nas razões e fundamentos nela contidos, na forma da Lei. Ou caso não se reconheça a Suspeição, sejam os autos remetidos a necessária competência superior, nos termos do (art. 146, §1o, do Código de Processo Civil/15). E no Mérito confirmada à Medida Liminar. c) – Digne-se Requer de Vossa Excelência, o Benefício da Justiça Gratuita, em prol do sustento próprio e do orçamento familiar, de acordo com Termo de Declaração, em acostado, com escudo no (art. 5o, LXXIV, da Carta de Princípios, e na Lei específica 1.060/50). d – Digne-se conhecendo a ausência do Devido Processo Legal, a violação a segurança jurídica, e a necessidade da EFETIVAÇÃO DECLARÇAÃO DOS VÍCIOS INSANÁVEIS; e) – Digne-se por a Parte ora Excipiente ser IDOSO, cardiopata (possuir grau de invalidez), e por ser uma exigência da Lei, pede à Vossa Excelência que intime o Ilustre representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para intervir como fiscal da ordem jurídica, para acompanhar os Autos, com escudo no (art. 178, I, do NCPC, por interesse social), com ancora nos (arts. 74, 66, e 93, do Estatuto do Idoso), e para assim evitar Nulidade. e.1) – Pede-se para que o Ilustre representante do Ministério Público, observe que os argumentos de origem do Apelante, envolve direito INDISPONIVEL; não observados deste a origem e agora trazidos nessa Exceção deve ser observado envolver DIREITO INDISPONÍVEL; f) - Protesta por todos os meios de provas admitidos, depoimento pessoal dos Exceptos, perícias inclusive nos autos, a ser procedida por equipe de instituição pública federal, a ser designada pelo condutor; provas testemunhais; ouvir todas as autoridades necessárias; correição nos Autos; e qualquer outros autos que envolva interesse deste Excipiente, incluindo perícia nos autos. Os Quesitos serão apresentados em momento oportuno, assim como os necessários assistentes técnicos. e) – Digne-se à Vossa Excelência que observe os pedidos formulados na TUTELA DE URGENCIA, via LIMINAR, constante na NOTA II, adiante após a data [NOTA II: I – Que os autos sejam baixados, para fazer Prova de VIDA e de vários VÍCIOS INSANÁVEIS GRAVISSÍMOS, não observados adotados do último EDcl, constante da Apelação. Chamando a Atenção do Defeito de REPRESENTAÇÃO, IMPOSSIBILIDADES JURÍDICAS, e se dona da Empresa CONTUMÁCIA várias vezes, se ainda VIVE. II – Que os autos sejam baixados para ser procedido PERÍCIA TÉCNICA, para ficar PROVADO TECNICAMENTE, que a matéria Apelada, de IMPOSSIBLIDADE JURÍDICA, em favor do Apelando, ora Excipiente]. Em ID. 37881443, o Magistrado Excepto negou a suspeição. É o relatório. Decido. Em exame dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos do processamento da exceção de suspeição. Com efeito, a arguição de suspeição tem cabimento quando presente ao menos uma das hipóteses legais que permitam, por presunção, afirmar ser o julgador parcial para o julgamento da causa. O rol taxativo das hipóteses de suspeição está disposto no artigo 145, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. §1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. §2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. Outrossim, o artigo 315 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do DF disciplina que a arguição deverá indicar os fundamentos de fato e de direito da recusa do magistrado, podendo ser instruída com documentos e rol de testemunhas, se houver. No caso, os fatos narrados pelo excipiente não explicitam de forma clara qual seria a parcialidade capaz de comprometer o resultado do julgamento, de modo a comprometer a lisura e a imparcialidade no julgamento da lide, uma vez que a alegação de suspeição, além de não apontar objetivamente a hipótese legal de cabimento, volta-se claramente contra supostos vícios processuais que não teriam sido apreciados pelo Relator, tratando-se, de fato, de questões que devem ser analisadas na seara recursal adequada, mas não pela estreita via da exceção de suspeição. Outrossim, o julgamento contrário aos interesses da parte não se afigura interesse na causa, inimizade ou parcialidade. Eis o entendimento do Tribunal sobre a matéria: AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE PROCESSUAL. INCONFORMISMO DIRIGIDO CONTRA INTERPRETAÇÃO DADA AO CONTEXO FÁTICO-JURÍDICO APRESENTADO AO EXCEPTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. SUSPEIÇÃO PROVOCADA. INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. 1. Não há qualquer impedimento decorrente de anterior prolação de decisão em processo no qual o julgador em questão tenha atuado em outro grau de jurisdição (CPC, art. 144, II), não se justificando o alegado impedimento. 2. Em grau de recurso, o julgador não se encontrará impedido de atuar em supervenientes procedimentos a ele submetidos por ter conhecido de recurso anterior na mesma instância. Ao contrário, estará diretamente a eles vinculados em consonância com as leis instrumentais pertinentes (CPC, art. 930, parágrafo único; RITJDFT, art. 81, §1o), que prestigiam os ditames da segurança jurídica. 3. A suspeição constitui meio de afastamento do juiz da causa por lhe faltar imparcialidade. Essa medida possui caráter excepcional, motivo pelo qual deve ser minimamente embasada em argumentos lógico-jurídicos hábeis a justificá-la, o que não é o caso dos autos. 4. Os excipientes buscam rediscutir questões já definitivamente resolvidas ou que aguardam regular resolução, formulando argumentos que denotam mero inconformismo com as decisões judiciais que lhes foram desfavoráveis, as quais, aliás, foram proferidas por mais de um julgador e por mais de um Órgão desta Corte de Justiça. 5. A prolação de decisões contrárias aos interesses do excipiente, nos limites do exercício da função jurisdicional, não gera por si só a suspeição, para o que se exige que os hipotéticos fatos que ensejariam o afastamento do juiz estejam minimamente delimitados e amparados em circunstâncias reais, sob pena de rejeição liminar do incidente. 6. A simples alegação, desprovida de fundamentação jurídica plausível, tampouco de indícios mínimos de ocorrência, muito menos de justa causa, acerca de práticas de supostas condutas delitivas do excepto, apenas denota um certo interesse em forçar um cenário de suspeição do magistrado, motivo pelo qual não encerra justificativa legítima a permitir o processamento do vertente incidente processual (CPC, art. 145, §2o, I). 7. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1398516, 07238686220218070000, Relator: ALFEU MACHADO, Conselho Especial, data de julgamento: 15/2/2022, publicado no DJE: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE IMPEDIMENTO E DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PARCIALIDADE NÃO EVIDENCIADA. I. Nos termos do Código de Processo Civil, a parcialidade do juiz é evidenciada, de forma absoluta, nos casos de impedimento, previstos no art. 144; e de forma relativa, nas hipóteses de suspeição, descritas no art. 145. II. Nos termos do § 2o do art. 144 do CPC, a parte não pode criar fato superveniente com o fim de caracterizar impedimento do juiz. III. A prolação de decisões contrárias aos interesses da parte, nos limites do exercício da função jurisdicional, sem o uso de expressões efetivamente injuriosas ou que denotem animosidade ou descaso com a defesa, não fundamentam a arguição de suspeição, pois a parcialidade do juiz deve ficar clara e inequívoca a partir de circunstâncias ou atos efetivamente comprovados. IV. Não havendo igualmente qualquer indício de interesse da magistrada na solução da controvérsia, não há falar em suspeição. V. Assim, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão ora agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento. VI. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1043854, 07044282220178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/8/2017, publicado no DJE: 25/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, a alegação de parcialidade do Desembargador, no caso, carece de mínima sustentação, devendo seu inconformismo ser deduzido por meio de recurso adequado, e não pela via específica do incidente de suspeição, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente definidas no artigo 145, do CPC. Portanto, não se verifica parcialidade do Magistrado, mas sim o mero inconformismo do Excipiente com as questões jurídicas decididas. Ante o exposto, REJEITO liminarmente a presente exceção de suspeição, nos termos dos artigos 146, § 4o, e 932, III, ambos do Código de Processo Civil e art. 87, IX, do RITJDFT. Publique-se. Oficie-se. Após, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 16:01:46. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador